Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704506-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0719226-55.2022.8.07.0018, delimitou como marco inicial da condenação na ação coletiva a data da supressão do benefício (janeiro de 1996) e o marco final a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997), determinando a expedição de a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO, devidamente inscrito no CPF sob o n. 516.710.851-91, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 10.037,29 (dez mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos), relativo à parcela incontroversa, qual seja R$ 9.789,67 do principal e R$ 247,62 de custas; e Fica deferido decote de 20% do crédito principal para o advogado da autora, conforme contrato de serviços advocatícios de ID 145780433; b) 1 (uma) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no valor de R$ 978,96 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) relativos ao honorários do Tema 973/STJ em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Confira-se a decisão Agravada de ID 180112655 dos autos de origem: Vistos etc. Apresentado cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do processo no 32159/97, julgado na fase de conhecimento por esta 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O cumprimento tem como requerente NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO e como requerido o DISTRITO FEDERAL e buscando o recebimento de R$ R$ 70.953,96 (setenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) correspondente ao principal de R$ 70.706,34 e custas de R$ 247,62 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Conforme memória de cálculo de ID 145780436 onde se observa que o valor cobrado inicia em janeiro de 1996 e finda em abril de 2002. Impugnação do Distrito Federal no ID 151677823 alegando excesso de execução porque incluídos valores não abarcados pelo título executivo, incluindo período que não deveria e porque utilizou índice de correção equivocado. Indica como devido o valor de R$ 9.789,67 referente ao crédito principal e R$ 247,62 de ressarcimento de custas. Requer suspensão do feito com base no Tema 1170, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão de ID 155081740 rejeita a suspensão pelo Tema 1170 e fixa os índices de correção a serem aplicados ao presente caso, condicionando o prosseguimento do feito à preclusão desta decisão, mas não se manifesta quanto à limitação temporal do que se cobra. Contra esta decisão foi oposto embargos de declaração ela autora requerendo a expedição dos requisitórios da parcela incontroversa, ID 156174583. Contrarrazões no ID 157304366. Também foi oposto embargos de declaração pelo Distrito Federal porque não houve manifestação quanto à limitação temporal da verba que se busca recebimento. Contrarrazões no ID 158522661. Decisão de ID 160324657 rejeita ambos os embargos. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo por NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO, buscando a expedição dos requisitórios em relação ao valor incontroverso. No ID 163200140 foi juntada decisão proferida no mencionado agravo (no 0724722-85.2023.8.07.0000) indeferindo efeito suspensivo. No ID 163804139, parte autora, considerando que o ente devedor reconheceu como parcela incontroversa o montante de R$ 10.037,29 (dez mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos), consoante se observa da impugnação e da planilha de cálculo apresentadas no ID 151677825, pugnar pelo abatimento dos débitos inscritos em dívida ativa nos 50225159848, 50221894330, 50209199881, 50204778301 e 50196268010, cujo valor total alcançam o montante de R$ 3.749,42 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Intimado a se manifestar, Distrito Federal manteve-se silente, conforme certidão de ID 170208607, sendo determinada remessa à contadoria. Decisão contestada pela parte autora e acolhida a contestação para que o Distrito Federal se manifeste sobre proposta de compensação. Distrito Federal no ID 179914970, informa não concordar. Os autos vieram conclusos. Chamo o feito à ordem. Verifico que este Juízo não se manifestou quanto à limitação temporal do benefício que se busca nestes autos. Sobre esse tema há ampla jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996), enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997), como se nota abaixo: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 1170 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL (JANEIRO DE 1996 A 27/4/1997). PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. 2. O Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES, TEMA 1170, reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública. No entanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes sobre a matéria. Logo, o presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação. Por outro lado, a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros. 3. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 4. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. 5. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte, para fixar o marco final do pagamento do auxílio-alimentação (27/04/1997). Sem majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1750251, 07201282820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170/STF. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCIENE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pendência de decisão respectiva sobre o tema na instância originária, torna inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária para que, de forma embrionária, seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância. 2. Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. Preliminar rejeitada. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-e. 4. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-e. 6. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. O próprio o acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, ressaltou ser "(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (...)." 7. Não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo. 8. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCIENE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1789938, 07226511320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, corrigindo falha anterior, fixo que o período incluído no título judicial e que pode ser cobrado neste cumprimento individual de sentença coletiva é de janeiro de 1996 a abril de 1997. Quanto ao índice de correção, permanecem os fixados na decisão de ID 155081740, quais sejam: Quanto ao índice de correção, permanecem os fixados na decisão de ID 155081740, quais sejam: “1. a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 2. Deverá, ainda, proceder à atualização das custas judiciais recolhidas nos presentes autos.” Sobre a expedição da parcela incontroversa, indeferida outrora, é de sabença geral que o c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor executado superar o teto legal fixado para Requisição de Pequeno Valor, portanto recebível por precatório, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório, mesmo se a parte incontroversa for inferior ao teto do RPV. Assim procedendo, este Juízo visa dar cumprimento ao art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil e ao Tema 28 do Supremo Tribunal Federal acima mencionado. Nota-se que o valor total da execução (RS 70.706,34) excede ao limite instituindo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Portanto, ainda que inferior ao teto, a parcela incontroversa também deve ser paga por Precatório, na sistemática do art. 100 da Constituição Federal de 1988. Diante de tais razões, revendo posicionamento anterior, em razão de modificação nos procedimentos da COORPRE que passou a aceitar precatório com valor inferior a dez salários mínimos, determino a expedição de: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome NEUMARA SANTOS DO NASCIMENTO, devidamente inscrito no CPF sob o n. 516.710.851-91, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 10.037,29 (dez mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos), relativo à parcela incontroversa, qual seja R$ 9.789,67 do principal e R$ 247,62 de custas; e Fica deferido decote de 20% do crédito principal para o advogado da autora, conforme contrato de serviços advocatícios de ID 145780433. b) 1 (uma) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no valor de R$ 978,96 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) relativos ao honorários do Tema 973/STJ em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. A expedição deverá ocorrer independente de preclusão desta decisão. A requisição deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal, para pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Quanto à compensação do crédito da autora nestes autos com dívidas ativas dela própria, sabe-se que possível e indiscutível com relação a pagamentos realizados por precatórios. A jurisprudência do e. TJDFT caminha vacilante, mas prevalece no sentido de que em se tratando de requisição de pequeno valor não é cabível e firme no sentido de que em se tratando de precatório, é possível, por expressa previsão constitucional (Acórdão 621823, AGI 20100020176556, 507931, REsp 1114404/MG STJ). O caso acima narrado ensejou expedição de precatório porque o valor buscado inicialmente assim exigia, todavia, com a limitação temporal acima fixada, há grande possibilidade de o crédito do autor ser ao final expedido em requisição de pequeno valor. Assim, determino nova intimação da parte autora para informar, em 15 dias úteis, considerando a manifestação do Distrito Federal de que não concorda com a compensação, se insiste no pedido de compensação de suas dívidas ativas com o crédito que busca nesses autos para que haja decisão deste Juízo. Oficie-se ao i. Desembargador Relator do agravo n 0724722-85.2023.8.07.0000, enviando-lhe cópia desta decisão, com as homenagens deste Juízo. CJU: Intimem-se, expeça-se, oficie-se, remetam-se os autos à contadoria para apuração do valor devido com base nesta decisão. Decorrido o prazo da parte autora sobre o interesse na compensação, retornem os autos conclusos. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) não restam dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97; (ii) há que se ressaltar que, in casu, se o pagamento do benefício do tíquete alimentação somente foi restabelecido em maio/2002, consoante se observa da própria ficha financeira da Agravante acostada no ID 145780437, fl. 13 dos autos originários, não restam dúvidas de que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002; (iii) andou mal aquele Juízo a quo ao acolher a impugnação do Distrito Federal quanto ao suposto excesso alegado, pois manter o entendimento acerca do período executado implicará em nítida violação ao instituto da coisa julgada, por força dos arts. 502, 503 e 508 do CPC; (iv) a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Requer “a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação da Agravante e determinar ao Juízo a quo que reconheça a legitimidade da Agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo”. No mérito, requerem a reforma da decisão. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, bem como teve o preparo devidamente recolhido (IDs 55633716 e 55633718). DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, não observo prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, ainda que se trate de verba alimentar, igualmente não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso se defira a expedição dos precatórios nos termos determinados pelo Juízo de origem. Ademais, meu entendimento é de que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997), consoante decidido pelo Juízo de origem, o que demonstra a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado de minha Relatoria. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. 2. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 3. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. 4. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar em violação à norma inserta no art. 504 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1775834, 07225593520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 14:18:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador